Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-10.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES. MUNICÍPIO DE MATÃO. INADIMPLEMENTO. Pleito de pagamento do valor histórico de R$ 2.004.122,90, data-base junho/2021, devidamente atualizado e com a incidência de juros até a data do efetivo pagamento, por indicado inadimplemento de contrato administrativo no ramo

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES. MUNICÍPIO DE MATÃO. INADIMPLEMENTO. Pleito de pagamento do valor histórico de R$ 2.004.122,90, data-base junho/2021, devidamente atualizado e com a incidência de juros até a data do efetivo pagamento, por indicado inadimplemento de contrato administrativo no ramo de saneamento ambiental. Parcial procedência na origem, reconhecido o pagamento parcial dos aportes reclamados. Reexame necessário que se considera interposto, em razão da natureza ilíquida da condenação, nos termos do verbete sumular no 490, STJ.
1.Apelo da autora. Insurgência contra o termo inicial dos juros de mora assinalados em sentença. Insurgência persuasiva. Prestado o serviço, o inadimplemento da contraprestação expõe a pessoa política ao pagamento dos encargos decorrentes da mora. Em se tratando de inadimplência de obrigação positiva e líquida, com vencimento conhecido, os juros de mora contam-se do inadimplemento culposo da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil, ainda que ausente previsão contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido para esse fim.
2.Recurso da pessoa política. Documentos representativos dos créditos com referência à alíquotas inadequadas de retenção do ISS e IR. Questão não suscitada ao tempo da resposta. Documentos não impugnados ao tempo da contestação. Demonstração, para mais, de pagamentos realizados pelo município nos estritos termos dos documentos que escoltaram a inicial e somente tardiamente impugnados. Recurso desprovido, no ponto.
3.Recurso da pessoa política. Honorários sucumbenciais. Desfecho processual de origem que merece ajuste no ponto. Indisputável a sucumbência da parte autora ao reconhecer o adimplemento parcelar das obrigações exigidas, de tal modo que não se avista hipótese de decaimento mínimo a atrair o permissivo no par. único do art. 86 do CPC. Encargos que se impõem distribuir proporcionalmente entre as partes litigantes. Recursos da pessoa política e oficial providos para esse fim.
4. Desate de origem parcialmente reformado. Recurso da parte autora provido. Recursos do ente político e oficial parcialmente providos.